Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703486-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO SOUZA CABRINHA AGRAVADO: ELIZANDRO CASTRO LIMA, BV FINANCEIRA S/A CFI, MB AGENCIA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por CLÁUDIO SOUZA CABRINHA em face de decisão de ID 34534187 proferida por esta relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em razão de inovação recursal. O agravante esclarece que a decisão que reconhece a prescrição é considerada de mérito, sendo impugnável pela via do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Alega que, mesmo não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a questão deve ser analisada por este Tribunal, uma vez que a decisão recorrida resolveu o mérito quanto ao pedido de dano moral. Destaca que não houve reconsideração da decisão pelo Magistrado de origem. Tece outras considerações. Por fim, requer o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Contrarrazões de ID 35582984, apresentadas pela agravada MB AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS LTDA – EPP, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e aplicação da multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do CPC. Contrarrazões apresentadas pelo BANCO VOTORANTIM S/A ao ID 36094819 pugnando pela retificação do polo passivo e não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. No mérito, defende o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o agravante impugna decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela parte, com fundamento em inovação recursal, aviado contra decisão proferida na Ação Declaratória c/c Indenização que julgou parcialmente o mérito e declarou a prescrição do pedido de indenização por danos morais. Muito embora tenha havido o não conhecimento do recurso, verifica-se, em cotejo aos autos originários, que o agravante suscitou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na inicial de ID 75656385. O Juízo a quo, por sua vez, deixou de se manifestar sobre a temática, o que autoriza a irresignação da parte por meio do Agravo de Instrumento, já que não haveria outra medida cabível para que seja exigida a análise da prejudicial de mérito, sob pena de se operar sua preclusão. Nesse sentido, observa-se que o Juízo de primeira instância, após a interposição do Agravo de Instrumento, chegou a intimar as partes para de manifestarem sobre a aplicação do CDC à demanda, conforme ID 114687240, mas, em seguida, concluiu pela impossibilidade de reconsideração da decisão (ID 119283640), restando omisso quanto à apreciação da matéria. Diante desse cenário, não há como se reconhecer a inovação recursal, uma vez que a parte requereu expressamente ao Juízo de primeiro grau a apreciação da matéria, tornando legítima sua pretensão de análise pelo Judiciário. Desta forma, nos moldes do art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a Decisão agravada e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para análise do Agravo de Instrumento interposto. Brasília, DF, 22 de junho de 2022 20:59:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador